Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELO TESTE DO ETILÔMETRO. DOSIMETRIA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Trânsito Brasileiro - CTB - estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por meio de exame de sangue ou teste do etilômetro, em que se verifique a concentração do nível de álcool no sangue ou no ar expelido dos pulmões além dos limites impostos, tal como no caso dos autos; e/ou pela existência de sinais da influência de álcool no condutor, bem como por intermédio de exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em Direito admitidos.

2. A pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir automóvel deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime previsto no artigo 306 do CTB, devendo ser reduzida quando estabelecida além desses critérios, em homenagem ao princípio da individualização da pena.

3. Dado parcial provimento ao recurso.